Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-32.2019.8.11.0050
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000857-32.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2823-47 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE TESE – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇAO DE RISCO DA ATIVIDADE E QUE CABERIA A PROMOVIDA COMPROVAR A LEGITIMIDADE DAS TRANSAÇÕES – DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE -EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – VOTO MANTIDO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a promovente, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais negaram provimento ao recurso que interpôs para manter a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Alegou que o voto é omisso, porquanto na inversão do ônus da prova caberia à parte promovida comprovar a legitimidade das transações, através de câmaras de segurança, por exemplo.

Argumentou que diante da ausência de provas, ainda que mínimas, acerca do cumprimento das obrigações decorrentes do risco integral da atividade da embargada, bem como, da ausência de comprovação da regularidade das transações, necessário se faz a restituição e reparação pelos danos causados ao ora embargante.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada quanto ao fato da instituição requerida não ter se desincumbido do seu ônus de prova (art. 373, II do CPC).

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas.

Ao contrário da alegada omissão houve consideração de que não há verossimilhança nas alegações da parte promovente, sobretudo por se tratar de pessoa jurídica onde os prepostos estão autorizados a manusear a conta da empresa, além de que houveram várias transações de valores no mesmo dia que não foram questionados, não restando evidenciada fraude nas transações ou mesmo qualquer ato ilícito praticado pela promovida.

Cito trecho do voto proferido que aborda as referidas teses:

Com efeito, as muitas peculiaridades do caso concreto autorizam a manutenção da improcedência da pretensão inicial, pois, como sabido, a parte promovente se trata de pessoa jurídica e, assim, prepostos estão autorizados a manipular conta bancária.

Ainda, restou devidamente fundamentada a realização de várias transações em valores exorbitantes nos dias questionados, de modo que não há se falar em fraude, porque não impugnadas.

Outrossim, e mais importante, calha destacar que as transações impugnadas foram realizadas nos dias 18 e 19/02/2019, o Boletim de Ocorrência fora registrado apenas no dia 26/02/2019 e a comunicação à Instituição Financeira somente fora feita no mês de maio, cinco dias antes de propor a presente ação, o que não se mostra crível diante da vultosa quantia.

Portanto, sem razão a parte promovente, uma vez que o conjunto probatório não confere verossimilhança às suas alegações. Com isso, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que i
nexistindo notícias a respeito de perda do cartão ou violência contra o correntista, obrigando-o a informar seus dados, afigura-se temerário responsabilizar a instituição financeira por eventuais contratações e saques efetuados regularmente num contexto de contradições como exposto acima.

Não há se falar em inversão do ônus da prova quando as próprias provas dos autos comprovam a inexistência de ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021